Tribunal: TJMT
Processo: 1066561-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1066561-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUIZ BARBOSA CABRAL - CPF: 148.947.264-91 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO (CREDCESTA – RCC). CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA, SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por aposentado do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de inexistência de contratação de cartão de benefício consignado (Credcesta – modalidade RCC) e operação de saque fácil, com descontos em proventos previdenciários.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se (i) houve contratação válida do cartão de benefício consignado e do saque vinculado, realizada por meio digital; (ii) se os documentos apresentados pela instituição financeira são aptos a comprovar a manifestação de vontade do consumidor; e (iii) se os descontos realizados ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão, termo de consentimento, cédula de crédito bancário e comprovante de transferência de valores, todos assinados digitalmente, com utilização de selfie e geolocalização, elementos suficientes para evidenciar a anuência do consumidor.

4.

A contratação eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico e pelas normas administrativas aplicáveis, sendo desnecessária a assinatura física quando demonstrada, por meios técnicos idôneos, a manifestação de vontade.

5.

A efetiva transferência de valores à conta de titularidade do autor afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico, inexistindo prova de vício de consentimento, erro, dolo ou incapacidade.

6.

Reconhecida a validade da contratação e a legitimidade dos descontos, não se configura ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação digital de cartão de benefício consignado quando comprovada por assinatura eletrônica, selfie e geolocalização, acompanhadas de documentos contratuais claros e transferência efetiva de valores ao consumidor.
2. Ausente vício de consentimento ou ilicitude na contratação, são legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário, não sendo devidos restituição de valores ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104 e 182; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.014.740/TO; TJMT, ApC 1003359-02.2021.8.11.0008; TJMT, ApC 1003158-93.2023.8.11.0087.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1066561-43-2024

APELANTE: LUIZ BARBOSA CABRAL

APELADO: BANCO MASTER S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta

Luiz Barbosa Cabral
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valores Pagos Indevidamente e Danos Morais ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que é aposentado do INSS e que constatou descontos mensais em sua aposentadoria decorrentes de suposta contratação de cartão
de benefício CREDCESTA- MODALIDADE RCC e operação de “saque fácil”,

cujos serviços

nunca contratou, solicitou, assinou, utilizou ou sequer teve conhecimento.

Assinala que sua aposentadoria consiste em verba alimentar e ao constatar os descontos buscou administrativamente esclarecimentos, mas o Banco não apresentou comprovação mínima de contratação válida, motivo pelo qual, foi necessária a propositura da presente ação.

Argumenta que na peça de defesa o Apelado carreou aos Autos documentos produzidos unilateralmente consistentes em:
prints
internos do sistema bancário; uma suposta “
selfie
”; um “termo de adesão” sem assinatura física; telas de contrato digital sem certificação ICP-Brasil e comprovante de TED que o Apelante não reconhece ter recebido, sendo que referidos documentos não demonstram

de forma técnica ou juridicamente confiável, que a contratação foi realmente realizada pelo Apelante, considerando que não há biometria facial avançada, logs de autenticação, prova da titularidade do IP, certificação digital idônea gravação de voz e validação de segurança exigida pela IN 138/2022 do INSS.

Assevera que a sentença merece ser reformada diante da ausência de comprovação válida da contratação
, sendo que o réu não desconstituiu os fatos alegados pelo Autor, uma vez que não junta contrato assinado e áudio, não comprovando, assim, a contratação.

Verbera que o TED não comprova que o Apelante recebeu qualquer quantia, o simples comprovante de transferência bancária juntado pelo Banco não evidencia recebimento do valor, pois, não existe qualquer movimentação financeira correlata realizada pelo idoso e, tampouco, comprova desbloqueio e uso de cartão tratando-se de prova inapta para comprovar a contratação.

Assinala que deve ser declarado nulo o contrato de saque no cartão de crédito, com a consequente restituição das partes ao momento anterior da celebração (artigo 182 do Código Civil), argumentando, ainda, que deve ser acolhido o pedido de repetição do indébito, assim como a condenação do Apelado ao pagamento a título de danos morais. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado argumenta que não ocorreu qualquer cobrança abusiva ou ilegal no benefício do Autor, tendo em vista que este contratou junto ao Banco Master o cartão de benefício CREDCESTA e o serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável do Apelante, na forma autorizada pela Lei no 14.431, de 3 de agosto de 2022.

Alega que os 02 (dois) produtos contratados não são, e não devem, em hipótese alguma, ser interpretados como empréstimos consignados, mas sim, de benefícios decorrentes do cartão de benefícios CREDCESTA.

Argumenta que o cartão de benefícios CREDCESTA oferece uma linha de crédito exclusiva com taxas reduzidas e o acesso ao benefício pode ser feito quando necessário, desde que o servidor público ou pensionista possui limite disponível

e margem consignável e que

foi apresentado a possibilidade de realização de operação de saque, por meio do cartão CREDCESTA disponibilizado pelo Apelado, saque este que se daria mediante o levantamento de valores em espécie (diretamente em casas lotéricas) ou através de TED – Transferência Eletrônica Disponível a crédito da conta indicada pelo tomador.

Assevera que foi concretizada a operação de saque no caso em tela
, sendo que

os valores devidos pelo tomador passam a ser descontados diretamente de seu contracheque pelo empregador, observadas as condições de parcelamento, juros e demais encargos convencionados entre as partes
.

Verbera que a contratação dos serviços do Apelado foi realizada através de contrato digital, validado com assinatura digital e selfie
, ou seja, foi
realizada por meio eletrônico,
conforme expressamente autorizado pela Instrução Normativa INSS n. 39/2009 e, consequentemente, em observância a forma prevista em lei.

Acrescenta que a contratação do saque fácil foi realizada por meio digital e nesse tipo de contratação, o Banco Master solicita o envio de selfie e documento pessoal do Apelante, que foi prontamente enviado no caso em tela e, ademais,

os contratos são assinados digitalmente e o depósito realmente ocorreu, tendo como destinatário do Apelante, sendo que
a contratação pelo meio digital informa o número de parcelas, o valor de cada uma delas e a taxa de juros aplicáveis e o Apelante deu ciência sobre essas informações, concordando com a contratação.

Argumenta a inexistência de vício do consentimento ou fraude passível de invalidar o negócio jurídico
e que o Banco comprova que o Apelante assinou Termo de Adesão – Cartão Consignado de Benefício Credcesta (Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Benefícios

e Cédula de Crédito Bancária (CCB), além da existência de contratação de Saque Mediante Transferência de Recursos do Cartão Consignado de Benefício Credcesta Emitido pelo Banco Master S.A.

Argumenta que o contrato deve ser cumprido aduzindo, ainda, a inexistência de dano material e moral no caso pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, constata-se que o Apelante ajuizou a presente ação na qual, sustenta que constatou descontos mensais em sua aposentadoria decorrentes de suposta contratação de cartão
de benefício CREDCESTA- MODALIDADE RCC e operação de “saque fácil”,

cujos serviços

nunca contratou, solicitou, assinou, utilizou ou sequer teve conhecimento, não tendo a Instituição Financeira apresentado documentos aptos a comprovar referida contratação.

Quanto ao Banco argumenta a legalidade da contratação questionada, tendo o Apelante anuído ao contrato por meio de self e assinatura digital, além de ter ocorrido saque com transferência de valores em seu benefício de forma que não há falar em invalidade do negócio jurídico e, tampouco, em danos materiais e morais no caso em tela.

Diante do contexto apresentado nos Autos cumpre verificar acerca da existência e validade da contratação levada a efeito entre as partes, tendo em vista a negativa de contratação sustentada pelo Recorrido que afirma a inexistência de documentos comprobatórios de sua realização.

Constata-se que a Instituição Financeira juntamente com a peça de defesa, juntou aos Autos Termo de Adesão ID 339798855, em que consta de forma expressa tratar-se de
(
TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA),
Termo
de Consentimento ID 339798976, Cédula de Crédito Bancário ID 339798857, como também a comprovação da transferência de valores para conta de titularidade do Autor

ID 339798855, valendo ressaltar que
referidos documentos encontram-se devidamente assinados constando selfie do autor com geolocalização
.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pelo Apelante de que não realizou a contratação questionada não prosperam
,
implicando reconhecer que

as circunstâncias demonstram que o mesmo anuiu à contratação e beneficiou-se mediante transferência de valores em seu favor, não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do Autor
ou que tenha sido induzido a erro

até porque
é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário
,
sendo pertinente ressaltar que a modalidade contratada consta nos documentos em letras maiúsculas e de fácil compreensão.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados e, apesar de o autor/Apelante argumentar que não teria

contratado a operação financeira questionada, porém, diante dos documentos apresentados pela demandada tais argumentos não se demonstram verossímeis, valendo ressaltar que a assinatura digital é plenamente validade senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, inexistência de débito, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença proferida nos autos da ação anulatória cumulada, sob o fundamento de contratação válida, informação adequada e ausência de ilicitude.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova testemunhal; (ii) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado de forma digital, com base na suposta ausência de consentimento informado e vício de vontade da consumidora.

III. Razões de decidir

3. Inexistente o cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, reputa suficiente o conjunto probatório constante nos autos, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.
O contrato foi firmado por meio digital, com múltiplas etapas de aceite, incluindo selfies e assinaturas eletrônicas, bem como cláusulas destacadas que informam expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado tradicional
.

5. Ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, tendo a consumidora ciência inequívoca da modalidade contratada, nos termos do CDC, art. 6o, III.

6. Inviabilidade de revisão contratual ou de indenização por danos morais, diante da licitude da contratação e da utilização efetiva do crédito, afastando a caracterização de ilicitude e de abalo aos direitos da personalidade.

7.
Configurado o comportamento contraditório da parte, ao pretender a nulidade do contrato após se beneficiar dos valores dele originados, em violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando os documentos acostados aos autos são suficientes à convicção judicial. 2. A contratação digital de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e expressa ciência do consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento. 3. A utilização do crédito contratado, com posterior insurgência quanto à validade do contrato, configura comportamento contraditório que inviabiliza a anulação do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 370, 371 e 85, § 11; CDC, arts. 6o, III e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023; TJMT, ApC 1003359-02.2021.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30/04/2025; TJMT, ApC 1003158-93.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03/07/2024.

(N.U 1023033-76.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA, SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. REGULARIDADE COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado quando acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) se os descontos em folha de pagamento foram realizados de forma legítima; e (iii) se há dano material ou moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ). A inversão do ônus da prova, contudo, não é automática, devendo ser apreciada conforme a verossimilhança e hipossuficiência (CDC, art. 6o, VIII).

4.
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio digital, com assinatura eletrônica, selfie e geolocalização
, conforme autorizado pela IN INSS no 28/2008 e IN no 39/2009.

5. A validade da contratação eletrônica é reconhecida pela jurisprudência consolidada, sendo prescindível a via física do instrumento quando há elementos técnicos que evidenciam a manifestação de vontade.

6. O contrato expressamente indica tratar-se de cartão de crédito consignado, não havendo indício de erro substancial nem de induzimento em erro.

7. Os descontos efetuados no contracheque decorrem de autorização expressa e observam o limite legal da margem consignável, inexistindo ilegalidade ou abusividade.

8.
Ausente ato ilícito, não há restituição de valores nem indenização por danos morais, uma vez que os descontos são legítimos e correspondem ao serviço efetivamente contratado
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado, realizada com assinatura digital, selfie e geolocalização, é válida e eficaz, nos termos das Instruções Normativas INSS no 28/2008 e no 39/2009. 2. Não se configura vício de consentimento quando o contrato expressamente identifica a natureza do produto e há prova da manifestação de vontade do consumidor. 3. Os descontos em folha de pagamento decorrentes de autorização válida e regular não ensejam restituição ou indenização por danos morais.”

(N.U 1056978-97.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque,
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio,

não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, além disso r
estou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, de forma que no caso, não há como acolher a tese recursal quanto ao argumento de que o Autor não contratou ou que desconhece referida contratação.

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pelo Autor, concernente a ausência de contratação, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito.

Diante do contexto apresentado constata-se que a sentença foi prolatada em atenção aos fatos e provas existentes nos autos, que não ensejam o reconhecimento da tese invocada pelo Autor, tendo o Juízo analisado os argumentos elencados pelo Apelante, embora contrariando sua pretensão deduzida em juízo diante das provas existentes nos Autos.

Em face dessas
considerações nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026